Tribunal: STF
Processo: ARE 1550215
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nova Vicenza Negócios e Participações Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, e no não cabimento do apelo excepcional interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional. O apelo extremo teve, ainda, seguimento negado em virtude do entendimento firmado pelo Supremo no Tema n. 339/RG. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes, o devido prequestionamento da matéria constitucional, a admissibilidade do recurso com arrimo na alínea “c”, III, do art. 102 da Carta Federal, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DE UM EXERCÍCIO PARA O OUTRO. TEMA QUE RECLAMA INCURSÃO EM MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA, O QUE INVIABILIZA A ESTREITA VIA DO MANDAMUS. CARÊNCIA DE AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VOTO DIVERGENTE DO RELATOR, DENEGANDO A SEGURANÇA. JULGAMENTO CONCLUÍDO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. POR MAIORIA, CARÊNCIA DE AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, LXIIX; 93, IX; 150, I e IV, da Constituição Federal. Argumenta que o debate se refere a saber se o Estado cumpriu requisito formal para a validade da exigência do IPVA – formalização de ato de avaliação oficial –, questão sindicável em mandado de segurança. Assevera que a discussão dos autos não se refere à justeza da avaliação do veículo, mas apenas à interpretação e aplicação de dispositivo constitucional ao caso concreto, questão compatível com a via estreita do mandado de segurança. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento impugnado não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Carta Federal. Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do convencimento. Esse o entendimento firmado no julgamento do Tema 339/RG: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Para além disso, o Colegiado local julgou extinto o processo sem apreciação do mérito por carência da ação, ante a necessidade de dilação probatória. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Ocorre que, além da alegação de violação ao princípio da legalidade, pelo fato de o Estado ter revisto a avaliação do veículo e a base de cálculo do IPVA, majorando-a em aproximadamente 400%, discute também a parte impetrante a impropriedade de adoção da tabela FIPE e a falta de critério claro para reestimar o valor médio de mercado do veículo Porsche 918 Spyder 2014/2015. 



    Justamente, em face desse segundo fundamento, vinculado ao direito de o contribuinte saber qual critério adotado pelo Fisco para reavaliação da base de cálculo do tributo, que suscita matéria de fato controvertida, identifico também ser a parte impetrante carecedora de ação de mandado de segurança, na medida em que a aferição dessa questão exige dilação probatória. 



    Em face do exposto, renovada vênia, VOTO POR EXTINGUIR O MANDADO DE SEGURANÇA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, em face ao reconhecimento da carência de ação.



    Dessa maneira, o Tribunal a quo não apreciou o mérito da controvérsia, apenas extinguindo o feito por carência da ação. Quanto ao ponto, o Supremo reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança:



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. 



    (AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6 de dezembro de 2010)



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões da origem — acerca da necessidade de dilação probatória — demandaria o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente